Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-41.2019.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500037-41.2019.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que são apelantes
ALEXSANDRO ALVES DA FONSECA, DAYANE RODRIGUES, DIORGENIS
CARLOS CHAGAS FREIRE, AIRES APARECIDO DE OLIVEIRA PRANDINI e
LEIDE DE CÁSSIA FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao
recurso
de Leide e deram parcial provimento aos recursos de Dayane, Alexssandro,
Aires
e Diórgenis para
reduzir
as
suas
penas,
ficando
as de Dayane
Rodrigues e Alexssandro Alves da Fonseca concretizadas em dez (10) anos, dez
(10) meses e vinte (20) dias de reclusão e mil seiscentos e trinta e dois (1632)
dias/multa; a de Aires Aparecido de Oliveira Prandini em nove (9) anos e onze
(11) meses de reclusão e mil quinhentos e trinta e cinco (1535) dias/multa; e a
de Diórgenis Carlos Chagas Freire em três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e
oitocentos e dezesseis (816) dias/multa, mantida no mais a sentença, v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-41.2019.8.26.0695 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500037-41.2019.8.26.0695
Apelantes: Leide de Cássia Fonseca
Diórgenis Carlos Chagas Freire
Alexssandro Alves da Fonseca
Dayane Rodrigues
Aires Aparecido de Oliveira Prandini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Vara Criminal da Comarca de Nazaré Paulista
Voto no 43.220 - Relator.

O
Juízo
da Vara
Criminal
da
Comarca
de Nazaré
Paulista condenou Leide de Cássia Fonseca a cumprir pena de três (3) anos e seis (6) meses de reclusão (no
regime inicial fechado) e a pagar oitocentos e dezesseis dias/multa e Diórgenis Carlos Chagas Freire a cumprir
pena de quatro (4) anos e um (1) mês de reclusão e a pagar novecentos e cinquenta e dois (952)
dias/multa, ambos
por
infração
ao
artigo
35,
‘caput’, c.c. o artigo
40,
inciso
VI,
da
Lei
11.343/06; Alexssandro Alves da Fonseca e Dayane Rodrigues a cumprirem penas de doze (12) anos e oito (8)
meses de reclusão (ambos no regime inicial fechado) e a pagarem mil e setecentos e quarenta e cinco (1745)
dias/multa, por infração aos artigos 33, ‘caput’, por duas vezes e 35, ‘caput’, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei
Antidrogas, c.c. o artigo 62, inciso I, do Código Penal, e Aires Aparecido de Oliveira Prandini a cumprir pena de
dez (10) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar mil e seiscentos
e cinco (1605) dias/multa, por infração aos artigos 33, ‘caput’, 35 ‘caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, também da
Lei Antidrogas.

Os réus não se conformam com esse desfecho e recorrem, por intermédio
de advogado constituído, em busca de absolvição, invocando a insuficiência probatória.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento de todos eles.
É o relatório.
Narra a denúncia que em data incerta, mas antes do dia 10 de janeiro de
2019, por volta das 06:30 horas, na Rua Vicente de Almeida Passos, altura do n° 31, bairro Laranja Azeda,
cidade de Bom Jesus dos Perdões, comarca de Nazaré Paulista, os Apelantes, agindo em concurso entre si e com
o adolescente Jeferson Aparecido Amado, vulgo ‘Jefinha’, associaram-se para a prática de tráfico. E no dia 03 de
dezembro de 2018, por volta das 15:00 horas, na Rua João Corrêa Dias, n° 106, mesma localidade, mantinham
em depósito, para destinarem ao consumo de terceiros, 13 porções de ‘maconha’, com peso líquido de 26,7g
(vinte e seis gramas e sete decigramas), 12 papelotes de cocaína, com peso de 26,0g (vinte e seis gramas) e 27
pedras de ‘crack’, com peso de 15,6g (quinze gramas e seis decigramas), apreendidas em poder de
‘Jefinha’, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Prossegue a denúncia afirmando que no dia 06 de dezembro de 2018, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-41.2019.8.26.0695 -Voto no
3
Apelantes transportavam 207 porções de ‘cocaína’, pesando 249,7g (duzentos e quarenta e nove gramas e sete
decigramas), apreendida em poder de Aires, e previamente ajustados, corromperam ou facilitaram a corrupção do
adolescente Jeferson, induzindo-o à prática das ações delituosas descritas.
Ainda segundo a peça vestibular, os réus foram identificados em
decorrência de interceptação telefônica originada no aparelho celular de Ernesto Lima dos Santos, traficante
preso no dia 18 de novembro de 2018. Nas conversas interceptadas Alexssandro, vulgo ‘Doidinho’, chefe do
tráfico, e sua
esposa, Dayane, negociavam
drogas
com
os
interlocutores,
possibilitando a prisão
de Jeferson (vulgo ‘Jefinha”) e Aires (vulgo ‘Galinha’) na posse de drogas para destinarem ao consumo de
terceiros, ficando apurado que Diórgenis e Aires eram responsáveis pelo transporte de drogas, e que Leide ficava
incumbida de avisar da aproximação policial na casa de ‘Doidinho’
A materialidade do crime está comprovada pelo registro da ocorrência
(fls. 41/45), pelo registro de chamadas (fls. 46/98), pelo laudo de exibição e apreensão (fls. 161/163), pelos
laudos periciais (fls. 527/529) e pela prova oral.
Os réus foram presos e em sede policial apresentaram versões distintas
para os fatos.
Alexssandro negou a traficância. Na fase policial admitiu que é conhecido
como ‘Doidinho’, confirmou que o telefone 11 94210-6586 lhe pertence e reconheceu parte das conversas
interceptadas que manteve com Aires, com quem tem amizade, mas não se tratava de assunto de tráfico de
drogas. Desconhece as demais conversas, até porque trocou de aparelho em dezembro. Jamais traficou ou pediu
que alguém fosse buscar drogas para ele, muito menos Diórgenis, a quem conhece há apenas seis meses. O
dinheiro apreendido em seu poder (R$ 2.200,00) lhe pertence e era proveniente da venda de uma moto.
Realmente se interessou em comprar uma arma de fogo, mas o vendedor sumiu e acabou não adquirindo. Sua
esposa não é traficante e não foi ela quem o avisou da prisão de Aires. Não contratou advogado para o
adolescente ‘Jefinha’ (fls. 139/142). Em juízo negou as imputações, sustentando que desconhece todas as
ligações interceptadas e que não conhece Jeferson, Aires e Diórgenis (mídia audiovisual).
Dayane declarou
na
delegacia que
é
esposa
de Alexssandro e
desconhece envolvimento dele com o tráfico. Reconheceu as ligações telefônicas interceptadas em seu nome. Seu
marido era avisado da presença de policiais na região porque estava ameaçado de morte. Avisou o marido da
prisão de Aires, porque viu uma criança chorando. Não tem conhecimento se Aires e Jefinha escondiam drogas
para Alexssandro. A porção de ‘maconha’ encontrada em sua casa lhe pertence e se destinava ao consumo
pessoal (fls. 143/145). Em juízo disse desconhecer por inteiro as ligações interceptadas, porque seu marido
perdeu o celular. Ele a estava traindo com a irmã do rapaz que foi preso (Ernesto) e por isso o número dele foi
encontrado nas interceptações. Desconhece Aires, Jefferson e Diórgenis
Leide inicialmente declarou na fase policial que o Alexssandro não é
traficante, mas em seguida afirmou saber que ele traficava drogas, mas desconhece quem escondia os
entorpecentes para ele. Avisava o irmão da presença de policiais na região porque ele pediu, e porque os policiais
invadem residências. Conhece ‘Jefinha’ e ‘Galinha’ (Aires), e eles vendem drogas na esquina. Confirmou ter
sugerido ao irmão que mentisse para a delegada sobre o celular de ‘Jefinha’ (fls. 146/147). Em juízo se
retratou, passando a afirmar que trabalha como diarista; ninguém da sua família estava envolvido com o tráfico
de drogas; são todos trabalhadores. Desconhece Diórgenis, ‘Jefinha’ e Aires. Em relação ao último, admitiu ter
mantido contato com ele a respeito de entrega de drogas, mas depois negou que o contato tenha existido; não
entrava droga na sua casa (mídia audiovisual).
Diórgenis afirmou na delegacia que não é traficante, mas ia duas a três
vezes por mês buscar drogas para Alexssandro, vulgo ‘Doidinho’, recebendo R$ 200,00 pelo transporte. É
usuário de drogas e pegava as substâncias no Singapura da Aricanduva. Recolhia o dinheiro da compra (entre R$
1.500,00 e R$ 2.000,00) e devolvia as drogas na casa de ‘Doidinho’, diretamente para ele ou para sua mulher,
Dayane (fls. 148/149). Em juízo se retratou, dizendo que é motorista de Uber e que no dia do fato foi buscar uma
encomenda para ‘Luiz’, em São Paulo. Terceiros utilizaram seu celular para confirmar a entrega do pacote e tinha
a orientação de ligar para Luiz assim que chegasse em Atibaia com o objeto. Confessou os fatos na delegacia
porque foi pressionado pelos policiais (mídia audiovisual).
Aires confessou em juízo que era responsável pelo transporte de drogas,
mas desconhece Leide, Diórgenis e ‘Jefinha’ (mídia audiovisual),
Os policiais civis responsáveis pelas investigações, Edivair Domingues e
Carlos Alberto de Martino, afirmaram em juízo que Alexssandro, vulgo ‘Doidinho’, é conhecido dos meios
policiais pelo tráfico de drogas, mas era sabido que não mantinha entorpecentes em sua residência. Ele e os
comparsas
escondiam
as
drogas
em terrenos
baldios,
enterrando-as. Como Alexssandro conversava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-41.2019.8.26.0695 -Voto no
4
constantemente por telefone com um traficante que foi preso, interceptaram as ligações e apuraram o
envolvimento de Jefferson e Aires, que foram presos na posse de entorpecentes pertencentes ao grupo. Através
das conversas interceptadas concluíram que Alexsandro era o chefe da quadrilha, Leide era responsável por
avisar Alexssandro sobre a aproximação policial, Dayane co-chefiava o esquema com o marido e era responsável
pelos pagamentos das encomendas de droga, Jeferson cuidava da biqueira, Aires e Diorgenis eram os
responsáveis pelo transporte dos entorpecentes. Efetuaram busca na casa de Diorgenis e de Alexssandro, mas não
encontraram drogas, porque a quadrilha era conhecida por evitar flagrantes.
Não há por que desprezar os relatos dos policiais, já que nada nos autos
sugere que eles tenham distorcido os fatos ou falseado a verdade para imputar aos réus crimes que eles não
cometeram. E na jurisprudência segue prevalecendo o entendimento de que policial não é suspeito e não está
impedido de depor apenas em decorrência da função institucional que desempenha. O depoimento que presta em
juízo, como qualquer testemunha, somente merecerá reserva se for contrariado validamente por outras provas, do
que não se cogita no caso em exame.
As
interceptações
telefônicas autorizadas
judicialmente
indicaram que todos os Apelantes integravam organização criminosa que se dedicava à:
1- Com relação ao corréu Alexssandro, tido como o chefe da organização
criminosa e responsável pela administração, abastecimento, estruturação e distribuição de drogas, foi interceptada
a linha telefônica 11-94210-6583, registrada em seu nome. No dia 06/12/2018 ele parou de usar essa
linha, passando a utilizar a de número 11-95659-3545, também interceptada.
Nas conversas registradas sob números 368, 363, 325, 298, 155, 149 e
127 se extrai que Alexssandro era informado de todos os passos da organização criminosa, da presença de
policiais e das prisões que efetuavam; usuários ligam para ele indagando sobre a chegada de entorpecentes.
Nas
conversas registradas
sob
números 318,
310,
307
e
132 Alexssandro e Aires falam sobre
o
transporte
de
entorpecentes;
na conversa n° 320, fala com o corréu Diórgenis sobre o transporte de 118 porções de cocaína de São Paulo.
Nas
conversas
295,
296,
289
e
309 Alexssandro orienta o
menor Jefferson a esconder drogas no mato.
O réu coordenava e contratava traficantes, e possuía “serviço” de plantão
de venda de drogas (conversas n° 90, 113, 115, 121, 134, 135, 136, 137, 163, 181, 175, 177, 197, 213, 223,
225 376, 374, 296,295 ,282, 269, 262, 252, 249, 248, 243).
Após a prisão do menor Jeferson, Alexssandro e Aires (corréu) saem em
busca de novos traficantes (conversa 130):
Aires: falar para você, não tem nenhum home pra trampar não, mano?
Alexssandro: tem só...
Aires: porque tá vindo um monte de gente aqui
Alexssandro: pegaram com toda a droga, irmão
Aires: acharam o bo
Alexssandro: Claro, (...) tava com ele mesmo pedra, pó e maconha
Aires: eu falei para você, tava todo no bolso dele.
(...) Ainda bem que não acharam os mil né
Alexssandro, é eu tinha pegado antes.

Conversa entre Alexssandro e Aires, discutindo sobre busca policial em
uma das residências utilizada por Alexssandro (ligação 243 -fls. 53/54)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-41.2019.8.26.0695 -Voto no
5
Alexssandro: invadiram a minha minha lá.
Aires: Nossa. Não da Bélgica né?
Alexssandro, Invadiram a da minha mãe, tudo lá dentro
Aires: Acharam o B.O do Jefinha lá?
Alexssandro? Ah não sei, to aqui mano, minha mãe e minha mulher tão
lá para baixo, não posso nem ta lá mano, não posso encostar meo.
(...)
Aires: O Jefinha tava com o bolso cheio de bo meo, tomara que ele tenha
conseguido dispensar meo.

Na ligação 227, Aires e Alexssandro novamente conversam sobre a
polícia, sobre a corré Leide e sobre a contratação de advogado para cuidar da prisão de ‘Jefinha’:
Aires: Oh, e os baratos lá, os homes tá querendo você e eu mano,
Alexssandro: bagulho doido heim, tem que ver aí entregaram 6, a hora
que vocês foram esconder a droga no mato lá mano.
Aires: que bagulho louco, eu tava do outro lado da rua, o Jefinha tava na
esquina tá ligado, aí eu falei, Jefinha, corre que é os home, aí os cara não parou em mim, os caras já foram
atrás dele. Tá ligado? E parece que os caras quer eu e você, mano, tá falando pro povo lá que quer catar nós
dois.
Alexssandro: Agora fodeu, puta mano, o Cesar falou pra Leide lá que foi
denúncia e acabou que disse que a droga tava tudo com a Leide, judiação da minha irmã, mano.
Aires: advogado tá lá, já mandei advogado lá pro Jefinha.
(...) Aires: nossa, e na hora que eu fui lá depois dei de cara com a viatura
viu, eu saí andando dos caras de novo, na hora que eu voltei lá na biqueira de novo, só que pra mim os caras já
tinha liberado, levou o Jefinha e trouxe de volta.
2- Aires possuía registrada em seu nome a linha 11973982629.
Conforme se extrai das conversas interceptadas, ele era responsável pelo
transporte de entorpecentes, cuidava de algumas “bocas”, mantendo contato com ‘Jefinha’.
Na conversa registrada sob número 269, ocorrida após a prisão de
‘Jefinha’, Alexssandro ordena que Aires vá até a casa de ‘Jefinha’ retirar o restante das drogas.
3- Com relação a corré Dayane Rodrigues, foi interceptada a linha
11 95552-4965, em nome de seu marido, Alexssandro Alves da Fonseca. Após suspeita de grampo na linha, ela
também trocou de número, passando a fazer uso da linha número 11 97482-9989. Através das interceptações
verifica-se que ela era ‘braço direito’ de seu marido no tráfico, gerenciando bocas e pessoal, orientando
usuários (ligação 363), sendo informada das prisões de membros da organização criminosa.
Em relação a ela destaco as seguintes conversas (fls. 60/68):
Após a prisão de Jefinha, Dayane telefona para seu marido (ligação 239):
Alexssandro: pegaram o BO.
Dayane: não, levaram ele por causa das paranguinhas.
Ela também foi responsável por avisar o marido da prisão do corréu
Aires:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-41.2019.8.26.0695 -Voto no
6
Dayane: ficou sabendo quem foi preso?
Alexssandro: quem?
D: o Galinha (Aires) e a Rebeca lá no frango assado
A: não, tá de brincadeira comigo
D: preso lá no frango assado e a menininha dele tá chorando aqui na rua
(...) tava com seu dinheiro?
A: tava com meu dinheiro pra ir buscar.
Nas conversas 207, 206 e 204 Dayane dá ordem para formatar seu celular
antes de entregar na delegacia, para evitar o registro de números de Alexssandro, Leide e dos outros, ficando
demonstrado que ela não só sabia e atuava na organização criminosa, como buscava esconder seus rastros.
Na conversa 54 Daiane liga para Alexssandro pedindo para ele tirar uma
moto da garagem e ele responde que está esperando alguém de São Paulo para retirar cocaína.
D: você tem que tirar esse moto daqui, pra eu lavar o corredor aqui
mano.
A: não tem como você dar um jeito ai Daiane, tô esperando o cara
chegar aqui mano
D: que cara?
A: chegar ué, para pegar o pó. (fl. 66)
4-
Leide se
utilizava
da linha
telefônica número
11-
974034130, cadastrada em nome da mãe, Maria Ivonete da Fonseca. Pelo teor das conversas interceptadas
percebe-se que ficava posicionada em local geograficamente privilegiado, possibilitando que avisasse seu irmão
da chegada da polícia (conversas 317, 255, 154, 210 e 208)
Na conversa 134 registrada sob número Alexssandro manda que Aires
deixe entorpecentes aos cuidados de sua irmã.
5- O corréu Diorgenis fazia uso da linha telefônica n° 11 998142082,
registrada em seu próprio nome. Ele era um dos responsáveis por buscar drogas em uma cidade e levar
até Alexssandro, conforme confessou em juízo.

Diórgenis: “Oh, doidinho, a mulher contou o dinheiro aqui. É 120
lacrada, certo?
Alexssandro: isso.
Diorgenis: Ah bom, porque eu falei pra ela 1.300,00 (ligação 320).
A análise de todo o conjunto probatório revela, com a segurança
necessária, que os réus estavam associados para a prática do tráfico de drogas. Havia entre todos eles uma
estrutura organizada, com divisão de tarefas e hierarquia. O grupo possuía fornecedores, os superiores (Dayane
e Alexssandro), o responsável pela segurança (Leide), os que cuidavam das biqueiras e efetuavam a venda direta
das drogas (o menor ‘Jefinha’, por exemplo, apontado como pequeno traficante), e os responsáveis pelo
transporte (Aires e Diórgenis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-41.2019.8.26.0695 -Voto no
7
As condutas extrapolaram o mero concurso de agentes.
Os réus estavam associados há algum tempo para a prática reiterada do
tráfico de drogas, de modo que presentes os requisitos da estabilidade e permanência.
Comprovado também que envolveram o adolescente Jeferson, então com
17 anos de idade, nas atividades ilícitas que desempenhavam.
Mantida a condenação de todos eles pelos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, as penas, com exceção de Leide, comportam pequenos reparos.
As penas de Leide e Diórgenis para o delito tipificado no art. 35, da Lei
Antidrogas, foram fixadas no mínimo legal; presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, sofreram
aumento na fração de 1/6, o que se mantém. Com relação a Diórgenis a pena foi majorada em segunda fase em
razão da comprovada reincidência, mas como ele confessou em sede policial que era responsável pelo transporte
de entorpecentes __ confissão que a sentença validou para impor o decreto condenatório __, as circunstâncias
devem ser compensadas, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.154.752/RS, 3a Seção, DJe 04/09/12),
ficando reduzida a três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e oitocentos e dezesseis (816) dias/multa
Alexssandro e Dayane foram condenados pelos crimes dos artigos 33 e
35 da Lei Antidrogas. As penas foram fixadas no mínimo legal e presentes as causas de aumento do artigo 40 da
mesma Lei e do artigo 62, I, do Código Penal, uma vez que comprovado que ambos organizavam e dirigiam as
atividades criminosas dos demais corréus, as penas sofreram majoração na fração de 1/6.
Mas a continuidade delitiva deve ser afastada, com o reconhecimento de
crime único, porque o tráfico ilícito de substância entorpecente é crime de natureza permanente, de modo que as
sanções, em relação a ambos, são reduzidas a seis anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e seiscentos
e oitenta (680) dias/multa para o crime do artigo 33, caput, e quatro (4) anos e um (1) mês de reclusão
e novecentos e cinquenta e dois (952) dias/multa para o tipo previsto no artigo 35, ambos da Lei
Antidrogas, observada a regra do concurso material de infrações.
Em relação a Aires a pena foi majorada na base em razão da quantidade e
variedade de entorpecentes, mas como foi surpreendido na posse de 247,0g (duzentos e quarenta e sete gramas)
de cocaína, e evidentemente preservada a convicção do digno magistrado sentenciante, creio que a quantidade,
conquanto suficiente para revelar o propósito mercantil a animar a conduta do Apelante, não é assim tão
exagerada, mormente quando comparada a carregamentos bem maiores com os quais a polícia se depara no dia a
dia, por vezes ultrapassando quilogramas e até toneladas. Ademais, cocaína, é droga corriqueira. Daí a redução
da pena base ao mínimo legal: cinco anos de reclusão e quinhentos dias/multa.
A reincidência foi compensada a atenuante da confissão espontânea, mas
mantido o acréscimo pela incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, a pena se concretiza em cinco
anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias/multa
Quanto ao artigo 35, a pena foi fixada no mínimo legal, compensada a
reincidência com a confissão espontânea e majorada adequadamente pelo envolvimento de menor.
As penas devem ser somadas, totalizando nove (9) anos e onze (11) meses
de reclusão e mil quinhentos e trinta e cinco (1535) dias/multa.
Não se cogita da incidência da causa especial de redução de pena prevista
no § 43o, do art. 33, porque os Apelantes vinham se dedicando às atividades criminosas, além do que alguns
deles, como já visto, são reincidentes.
O regime inicial fechado é mantido para todos os Apelantes, porque bem
justificada na sentença recorrida a sua indispensabilidade, destacando-se a gravidade concreta dos fatos.
Ante
o
exposto,
o
meu
voto nega
provimento ao
recurso
de Leide e dá parcial provimento aos recursos de Dayane, Alexssandro, Aires e Diórgenis para reduzir as suas
penas, ficando as de Dayane Rodrigues e Alexssandro Alves da Fonseca concretizadas em dez (10) anos, dez
(10) meses e vinte (20) dias de reclusão e mil seiscentos e trinta e dois (1632) dias/multa; a de Aires Aparecido
de Oliveira Prandini em nove (9) anos e onze (11) meses de reclusão e mil quinhentos e trinta e cinco (1535)
dias/multa; e a de Diórgenis Carlos Chagas Freire em três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e oitocentos e
dezesseis (816) dias/multa, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-41.2019.8.26.0695 -Voto no
8
Relator